Tribunal: CARF
Processo: 11128.005923/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/07/2009
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestada a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005923/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.332 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ITAMARATY LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/07/2009
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação
de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações
sobre desconsolidação prestada a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário e rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-104.601 - 4a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 20/12/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considerar devida
apresente exação.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005923/2009-84
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.332 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005923/2009-84

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para
cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de
embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas;
infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
É o relatório.

O recorrente fora intimado do acórdão da DRJ, em 06/09/2019, e apresentou Recurso
Voluntário em 02/10/2019, sendo assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.332 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005923/2009-84

Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Do recurso voluntário

O recorrente pugnou pela reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

a) a infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-
SRF-800/2007, que serviram de base do auto de infração para a aplicação da
multa em discussão;
b) desde a Edição da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N.
02/2016, de efeito vinculante, não é mais considerado infração a conduta da
Recorrente (retificação de dados no SISCOMEX);
c) o art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-Lei 37/66, enquadramento legal da multa
impugnada, não prevê a responsabilização do agente marítimo como sujeito
passivo da multa em discussão e que, na espécie de multa administrativa, não
há responsabilidade solidária entre o agente e o transportador marítimo;
d) que a conduta exigida pela norma, na época dos fatos, era impossível de ser
praticada pela Recorrente, mormente porque não se tratava de registro de
documento por ela (recorrente) emitido;
e) é imperioso, por esta E. Corte, data venia, faça uma reanálise da aplicação
do instituto da denúncia espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não
com base na jurisprudência antiga do art. 138 do CTN;

Vejamos.

Nos termos do recorrente, constantes às folhas 126, do Recurso Voluntário,
buscou amparo na Irretroatividade Benigna, em virtude da revogação arts. 45 a 48 da IN-SRF-
800/2007. Mas, a revogação de alguns artigos da IN 807/2007, não fulmina a obrigação de
prestar informações em prazo estabelecido.
Como pode ser visto, o art. 22, inciso III, da IN 800/2007 estabelece o prazo de
antecedência de 48 horas da chegada da embarcação para a informação da desconsolidação da
carga; in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (Grifamos)

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.332 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005923/2009-84

No caso concreto, a prestação de informações atinentes à desconsolidação das
cargas ocorreu fora do prazo normativamente previsto, sendo assim, ocorreu a infração ao prazo
normativamente previsto pela RFB, com a consequente inobservância ao dever instrumental
previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66.
Tem-se, que a fundamentação da autuação encontra seu fulcro essencial, no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribuiu à Receita Federal do Brasil o
poder de regulamentar os prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 22, “d”, III,
e o art. 50, parágrafo único, II, ambos da IN RFB no. 800/2007, servidos à fixação do marco
temporal para a prestação de informação relativa à desconsolidação – com base em tudo exposto
acima, restou desprovida a Retroatividade benigna requerida.
O recorrente também solicitou o amparo do entendimento da Solução de Consulta
Interna Cosit no. 02/2016, mas conforme consta nos itens 10 e 11 da referida SCI, que a multa
deverá sim ser aplicada a cada infração ao dispositivo legal. Além referir-se a retificação de
informação já prestadas, o que não é o caso em tela, visto que tanto a informação quanto o
pedido de retificação foram intempestivos, fls. 27 a 29.

10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e
no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada
informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna
mais vulnerável o controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.

O demandante também requer o benefício de, por ser Agente Marítimo, não poder
ser sujeito passivo nem responsável solidário por multas do Art. 107 alínea “e” do Inciso IV,
Decreto-Lei 37/66. No entanto esse entendimento já esta pacificado na Súmula CARF no185, in
verbis:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
(Vinculante,
conforme
Portaria
ME
no12.975
(https://carf.economia.gov.br/noticias/2021/arquivos-eimagens/portaria-me-no-
12975-sumulas-carf-atribuiefeito-vinculante.pdf), de 10/11/2021, DOU de11/11/2021)

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.332 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005923/2009-84

O requerente também pugna pelo benefício da denuncia espontânea, mas pra a multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não cabe o instituto da denúncia espontânea, em
razão da própria essência da norma. Apenas ocorreu a incidência da multa em questão, quando a empresa
Recorrente, prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em outros termos, como a multa ser
suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior ao fato que gerou a incidência da
penalidade.
Fato já Sumulado neste CARF, através da súmula 126, in verbis:

Súmula CARF n. 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (grifamos)

Da conclusão

Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 155
DF CARF MF
Original